Tribunal: TJDFT
Processo: 0751345-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE POR DECISÃO JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA PARA TERCEIRO. REITERADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. DANO MORAL. QUANTUM PROPORCIONAL E ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente em parte o pedido autoral para condenar o Banco réu a pagar para a autora a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais e para determinar ao Banco réu que providencie a quitação da dívida referente ao saldo devedor que foi transferida para terceiros, como demonstra o extrato ID 110789929, cancelando qualquer débito em nome da autora, bem como a conta bancária no 280850-1, vinculada a agência 4882-8. Ainda, determinou ao Banco réu que tome providências junto aos seus escritórios de cobranças e parceiros comerciais de modo que não sejam feitas novas cobranças a autora.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (Id 35680052). Contrarrazões ofertadas sob o Id 35680057).
III. Inicialmente, consigna-se que o recurso inominado interposto pelo banco réu foi genérico e, apesar de citar trechos da sentença recorrida, não impugnou fundamentos específicos aventados na decisão ou na peça inicial.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, subsumindo-se, portanto, ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ).
V. Sobressai dos autos que a autora interpôs duas ações judiciais contra o Banco recorrente, a primeira referente a descontos realizados para quitação de um contrato fraudulento, na qual o recorrente foi condenado a devolver os valores cobrados da autora e a segunda referente a negativação do nome da autora, em virtude dos acertos do referido empréstimo na conta da autora, que acabou deixando o saldo negativo e gerando o cadastro da autora nos órgãos de proteção ao crédito. No caso específico deste processo, a autora relata a existência de nova cobrança, desta vez feita pela BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS, que teria adquirido a referida dívida junto ao Banco do Brasil.
VI. Analisando o conteúdo dos autos, verifica-se que o recorrente descumpriu decisões judiciais anteriores ao transferir para terceiro dívida que reconhecidamente surgiu em virtude de empréstimo declarado fraudulento e que declarou a inexistência de dívida. Além disso, houve falha na prestação do serviço pelo Banco réu ao acrescer de juros a dívida inexistente e a repassar para terceiro, gerando, mais uma vez, cobrança indevida.
VII. Não se olvida que a situação do caso concreto gerou transtornos para a autora que ultrapassam a barreira do mero aborrecimento e tem o condão de causar danos aos direitos da personalidade, ensejando indenização por danos morais. Ademais, a sentença fundamentou a fixação do quantum indenizatório no dano extrapatrimonial sofrido pela autora, mas também na circunstância agravante que é o reiterado descumprimento de decisões judiciais pelo Banco recorrente, o que, como bem consignado, denota desrespeito tanto à consumidora quanto ao Poder Judiciário.
VIII. Desse modo, verifica-se que o valor fixado a título de dano moral observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além das particularidades do caso concreto, o dano e a sua extensão, devendo ser mantida à íntegra a r. sentença, inclusive no que tange ao cancelando de qualquer débito em nome da autora.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).